Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-93.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, condená-lo a restituir em dobro todas as parcelas debitadas do benefício previdenciário da autora/recorrida no período de 07/02/2022 a 07/01/2023, bem como pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais devidamente atualizado. O Juízo de origem reconheceu que a falta de segurança no sistema bancário do recorrente possibilitou a ação de fraudadores, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços. Entendeu, ainda, que a ocorrência de operações fraudulentas, para as quais não houve contribuição da vítima, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, ainda mais quando se trata de pessoa idosa e de baixa renda, sendo apta a ensejar a reparação por danos morais. Por último, julgou improcedente o pedido contraposto.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida teria firmado Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal de no 1224118962, em 14/12/2021, a ser adimplido em 12 (doze) prestações de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Afirma que a contratação foi por meio eletrônico e seguro, por isso não haveria como questionar a sua validade, tanto é que o instrumento contratual teria a assinatura de recorrida e estaria acompanhado de documentos pessoais. Aduz que não haveria o direito de arrependimento, ante o caráter vinculativo do contrato. Defende que a situação vivenciada não seria apta a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 46179715. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. De acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Portanto, cabe ao fornecedor de serviços comprovar quando a causa excludente da responsabilidade, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação não apresentada nos autos (art. 14, §3o, I e II do CDC).
10. Na hipótese, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus (art. 373 do CPC) e deixou de comprovar a segurança do seu serviço, visto que se restringiu a afirmar genericamente que é válida a contratação eletrônica sem, contudo, comprovar que a recorrida teria efetivamente contratado o referido serviço. Como bem destacado na sentença de origem, “(...) os documentos juntados aos autos, evidencia-se (sic) a fraude perpetrada contra a autora – notadamente porque a proposta de adesão acostada aos autos no id 150840300, sequer consta informações pessoais da contratante, como endereço, telefone, RG, estado civil e, o mais grave, a suposta assinatura da autora, mediante biometria digital, foi claramente obtida mediante fraude/indução ao erro, sobretudo porque foi retirada dentro de um veículo e não no estabelecimento bancário da ré como deveria ser (id 150840301).”
11. Decerto a foto utilizada como assinatura digital (biometria facial – ID. 46179042 – Pág. 1) traz verossimilhança as alegações da recorrida, que na inicial afirma que foi de carro com os fraudadores na agência bancária, na qual recebia o seu benefício. Outrossim, conforme destacado no parágrafo anterior, na proposta de adesão não consta de forma expressa todos os dados da recorrida, pois se eventualmente foram digitalizados os documentos, eles deveriam ter sido juntados aos autos, e não foram.
12. Dessa forma, constato que está configurada a falha na prestação de serviços do recorrente que não comprovou legitimidade da contratação, tornando-se evidente a ocorrência de fraude.
13. Evidencio que a plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que deve ser responsabilizada pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A despeito de a recorrida ter sido vítima da fraude bancária, o dano moral não se configura "in re ipsa". Não há qualquer comprovação de que o golpe se iniciou em virtude de vazamento de dados pelo recorrente, não havendo nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e eventual dano extrapatrimonial. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido desconforto, concluo que não restou comprovado que o fato tenha sido suficiente para ofender acintosamente a dignidade ou a honra da recorrida, ainda mais quando caracterizada, da algum modo, sua falta de perspicácia.
15. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e, a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). O Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). Entretanto, dos fatos e provas juntados aos autos, verifico que a conduta do recorrente não foi contrária a boa-fé e que não houve ausência de engano justificável, haja vista a fraude perpetrada por terceiros, motivo pelo qual concluo que a restituição do valor deve ser feita de forma simples.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente o pedido de repetição do indébito em dobro, devendo o valor ser restituído da forma simples. Mantidos os seus demais termos.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, art. 55 da Lei 9.099/95.